Tribunal: TJDFT
Processo: 0767820-43.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO ESPECÍFICA. JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MOTIVAÇÃO SUCINTA E CONCRETA. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. ACOLHIMENTO. VALOR MERAMENTE ESTIMATIVO. LEITO DE UTI. REDE PÚBLICA. INDISPONIBILIDADE. MANUTENÇÃO DE INTERNAÇÃO EM HOSPITAL PARTICULAR. DESPESAS. RESPONSABILIDADE. ENTE DISTRITAL. TERMO FINAL DA CONDENAÇÃO. ALTERAÇÃO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. REDIMENSIONAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO. FIXAÇÃO EQUITATIVA. A preliminar de nulidade da sentença que julga embargos declaratórios, por ausência de fundamentação, deve ser rejeitada, se o magistrado deduziu as razões de fato e de direito que levaram ao seu convencimento, em estrita observância ao disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal. O valor da causa é meramente estimativo nas ações cominatórias, cujo objeto é a internação em leito de Unidade de Terapia Intensiva, seja pela impossibilidade de quantificar, a priori, o valor do tratamento, seja pela natureza do objeto da ação, que não é mensurável. Cabe ao Distrito Federal arcar com os custos da internação da paciente em UTI de hospital privado devido à falta de disponibilização de leito em hospital da rede pública de saúde, serviço este que não foi prestado pelo hospital particular na condição de participante complementar do Sistema Único de Saúde, obrigação que subsiste até o dia da concessão de alta médica, carecendo a r. sentença de modificação quanto ao ponto. Em razão da reforma parcial da sentença e, consequentemente, da ausência de sucumbência da parte requerente, o ônus da sucumbência deve ser imputado exclusivamente à parte adversa. Ausente valor condenatório, proveito econômico, e sabendo-se que o valor da causa é ínfimo, devem os honorários advocatícios ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do artigo 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil.